Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733021-22.2021.8.07.0000 Agravante(s) Antônio dos Reis Lazarini Agravado(s) Osvaldo Nogueira de Vasconcelos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio dos Reis Lazarini contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 103783296 do processo de referência) que, na ação de cumprimento de sentença movida por Osvaldo Nogueira de Vasconcelos em seu desfavor, processo n. 0713325-18.2017.8.07.0007, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0700288-72.2018.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível do Núcleo Bandeirante, na qual o agravante figura como credor. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Defiro o pedido de penhora do crédito indicado no ID 103738210. Oficie-se o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF para que, em havendo o crédito de R$ 108.294,59 em favor de ANTONIO DOS REIS LAZARINI, CPF no 240.584.406-00, reservá-lo a este Juízo, uma vez que a parte é executada nestes autos, o qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. Caso exista o crédito em favor do ora executado, promova-se a penhora no rosto dos autos e transfiram-se as importâncias para conta judicial junto ao Banco do Brasil, Agência 4200. Intimem-se. Inconformado, recorre o executado/agravante. Em razões recursais (Id 29943608, pp. 5-20), reconhece, em suma, incontroversa a obrigação de pagar o valor determinado na sentença. Alega que o juízo de origem, contudo, não observou o disposto no art. 805 do CPC, para que a execução prossiga de maneira menos gravosa ao executado. Argui a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, porque não considerados seus argumentos e mantida a penhora mais gravosa, visto que dele retira a condição de subsistência. Diz que os honorários de sucumbência são destinados a seu sustento. Assinala que o crédito de R$ 98.715,44, vinculado ao processo n. 0700288-72.2018.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível do Núcleo Bandeirante, indicado pelo agravado/exequente à penhora apenas em parte lhe pertence. Declara que parte dos honorários de sucumbência pertence ao exequente naquele processo em que atua como seu advogado. Noticia que seu crédito, nos termos da planilha atualizada que daqueles autos consta, alcança o montante de R$ 8.226,28 (oito mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos). Brada pela liberação da mencionada quantia por se tratar de verba alimentar impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Acentua que a penhora de honorários sucumbenciais do profissional liberal comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos (art. 833, §2o, do CPC), o que não ocorre no caso concreto. Afirma atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto a probabilidade do direito ficou evidenciada em razão da impossibilidade de penhora de crédito de natureza alimentar. Proclama estar o perigo de dano no risco de penhora fora dos limites estabelecidos no § 2o do art. 833 do CPC. Cita doutrina e julgados favoráveis a sua alegação. Postula a antecipação da tutela recursal, para que seja indeferida a penhora de créditos requerida pelo exequente/agravado. No mérito, pede seja indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos e determinado o retorno do feito ao arquivo por ausência de bens penhoráveis. Requer que o processo lá permaneça enquanto não houver indicação de bens passível de penhora. Preparo recolhido (Id 29945460). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considero atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação à probabilidade do direito alegado, o agravante atribui à decisão agravada a pecha de nulidade. Cita, para tanto, o art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. Diz não apreciados os argumentos deduzidos na impugnação por ele apresentada ao Id 103878812 do processo de referência, que seriam capazes de infirmar o pedido do agravado/exequente e obstar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0700288-72.2018.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível do Núcleo Bandeirante, em que o agravante figura como credor de honorários sucumbenciais. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade do ato praticado, consoante o art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004 (Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;) e do art. 11, caput, do CPC (Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.) Diviso a nulidade por falta de fundamentação do ato judicial, alegada pela agravante. Não se trata de decisão com fundamentação concisa, mas de ato absolutamente sem fundamentação. Nenhuma consideração há, no ato judicial agravado, em relação à impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante na petição catalogada no Id 103878812 e documento anexo de Id 103878817, em que indica que o valor do crédito indicado pelo exequente não lhe pertence totalmente, mas apenas em parte bem menor e que a maior é de titularidade de seu cliente. Sem apreciação da impugnação do agravante/executado à penhora no rosto dos autos requerida pelo agravado/exequente, o deferimento da medida constritiva lhe causa gravame e ainda atinge direito de terceiro, que não participa da relação do processual no feito em curso no juízo de origem. Viola o contraditório, porque tolhe o executado do direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador. Pior, dificulta o controle em âmbito recursal, porque as considerações feitas pelo executado/agravante não foram objeto de manifestação pelo juízo competente. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL CONSTRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MULTIPLICIDADE DE PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de fundamentação enseja a declaração de nulidade absoluta do julgado, por determinação constitucional (CF art. 93, IX), pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional. 2. O dever de fundamentação das decisões judiciais é norma inserta na Carta Política brasileira que, sabiamente, condicionou a validade dos pronunciamentos judiciais ao fundamento neles insertos. O dispositivo supracitado atua, de um lado, como garantia da imparcialidade do juiz na medida em que a exteriorização de suas razões de decidir permite a aferição do conteúdo jurídico da motivação adotada. De outro, também se destina a assegurar o contraditório e a ampla defesa quando da revisão do julgado, até porque a parte só pode impugnar os fundamentos expressamente lançados pelo julgador. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1122839, 07055417420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE PENSÃO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. 1. É nula a decisão desprovida de fundamentação e que não enfrenta os argumentos deduzidos na impugnação à penhora. 2. Cassada a decisão por falta de fundamentação, prossegue-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. 3. São impenhoráveis as pensões, dentre outras verbas salariais (art. 833, IV, do CPC), ressalvada a hipótese de penhora de dívida de natureza alimentar, o que não ocorre no caso. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1058110, 07133193220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O i. juízo, ao receber a comunicação da interposição do agravo de instrumento, protocolada nos autos do processo de referência pelo executado/agravante (Id do processo de referência), manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos nesses exatos termos (Ids 106018846 a 106018848 do processo de referência). Perdeu, portanto, a oportunidade de sanar o defeito apontado na decisão agravada em juízo de retratação. A cognição das alegações de mérito da impugnação é inviável, porque implicará supressão de instância, na medida em que não foram objeto de deliberação no juízo de origem. Há inegável ofensa à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. O reconhecimento da nulidade da decisão agravada por absoluta falta de fundamentação sobre a impugnação à penhora requerida pelo exequente/agravado evidencia a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero demonstrado o perigo de dano irreparável, porque o executado/agravante sofrerá os efeitos da decisão de penhora sem ao menos ter podido influenciar na convicção do julgador, porquanto as razões da impugnação foram completamente ignoradas na prolação da decisão agravada. Destaco que há fundada possibilidade de que a penhora no rosto dos autos recaia sobre valor não integralmente pertencente ao executado/agravante, mas a terceiro, que será muito prejudicado pelo descuido do juízo de origem na prolação de ato de deferimento da penhora, com desprezo completo à impugnação. O executado/agravante alega que a verba de sua titularidade é impenhorável, porque destinada a seu sustento. O levantamento pelo exequente/agravado tornará incerta eventual repetição, se acolhida a impugnação pelo juízo de origem. Verificado o atendimento ao pressuposto do perigo de dano, cabível a concessão do efeito suspensivo requerido, porque ambos requisitos estão concreta e cumulativamente demonstrados. Considero, portanto, demonstrada, nessa apreciação, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora